Tribunal: TJDFT
Processo: 0009529-66.2017.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INTERROGATÓRIO DO RÉU EM SEDE INQUISITORIAL. NULIDADE DECLARADA. CONTAMINAÇÃO DAS DEMAIS PROVAS. NÃO CONFIGURADA. FONTES INDEPENDENTES. AUSÊNCIA DE NEXO DE DERIVAÇÃO. AÇÃO PENAL REGULAR.
I – A nulidade do interrogatório do réu durante a fase do inquérito, declarada na sentença, não atrai a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, quando há prova advinda de fonte independente a justificar a ação penal, consistente nos depoimentos firmes e coerentes prestados pelas vítimas menores de idade, tanto na Delegacia quanto em Juízo, e que encontram amparo nas demais provas coligidas no feito.
II – A tomada de depoimento das vítimas menores, por meio de procedimento de escuta especializada e depoimento especial, resguardados de qualquer contato com o réu, muito menos com o teor de seu interrogatório declarado nulo, configura fonte independente de prova, absolutamente lídima e sem qualquer contaminação pelo ato nulo.
III – Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, como no caso sob exame, a palavra das vítimas possui especial importância para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborada pelas demais provas dos autos.
IV – Recurso desprovido.